Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703562-58.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, LEILA APARECIDA BATISTA E SILVA APELADO: LEILA APARECIDA BATISTA E SILVA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA D E S P A C H O Após o julgamento do recurso (ID: Num. 71000805), o réu, recorrente, informa, na petição de ID: Num. 71699801, o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa. Apresenta o comprovante do pagamento referente ao valor da condenação e requer a imediata liberação do montante depositado, bem como a consequente extinção e arquivamento do feito. Na petição de ID: Num. 71776798, a autora, recorrida, confirma o cumprimento da obrigação por parte do réu e requer o levantamento da quantia depositada. Diante disso, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e adoção das providências que entender cabíveis. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador